Tribunal: CARF
Processo: 10480.732627/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.732627/2014-35
ACÓRDÃO
1001-003.940 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIOMAR SHOPPING S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2000
TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 168, I, DO CTN. CONTAGEM
DO PRAZO A PARTIR DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO.
O direito de pleitear a restituição de crédito tributário está sujeito ao prazo
prescricional de cinco anos, conforme disposto no art. 168, I, do Código
Tributário Nacional (CTN). Verificada a extinção do crédito tributário há
mais de cinco anos, extingue-se o direito à restituição, estando configurada
a prescrição quinquenal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.940 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732627/2014-35
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 108-013.501 proferido pela 20a Turma da DRJ08, que julgou Manifestação de Inconformidade
Improcedente.
O presente processo trata de Despacho Decisório de fl. 125 a 127, cientificado ao
interessado em 23/11/2017 (fls. 131), que indeferiu o Pedido de Restituição apresentado através
do formulário de fls. 02, cujo crédito pleiteado trata de Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário
2000. Seguem abaixo os motivos do indeferimento do direito creditório:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de suposto crédito relativo a
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000, no valor de R$ 2.918.908,90,
apresentado através do formulário às fls. 02, tendo como subsídio os
esclarecimentos prestados às fls. 13/16.
No formulário de Pedido de Restituição à fl. 02, o contribuinte alega que o pedido
é formalizado em papel com base no §2o do artigo 3o da Instrução Normativa RFB
no 1.300/2012 e se deve ao fato de que o programa gerador do PER/DCOMP não
permitiu o envio eletrônico. Acostou, então, a tela de criação do PER/DCOMP às
fls. 10, acompanhada da mensagem de que o "crédito apresenta mais de cinco
anos em relação à data de criação".
Nos esclarecimentos prestados às fls. 13/16, no que se refere ao crédito do ano-
calendário de 2000, o contribuinte alega, em apertada síntese, que:
3.1. A empresa apurou saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 1.507.585,66.
3.2. Antes de utilizar todo o crédito, em 27/06/2001, contra ele foi lavrado auto
de infração (processo no 10480.010807/2001-48), no qual cobrava IRPJ do ano-
calendário de 1997 a 1999.
3.3. Ao tempo da lavratura do auto de infração, ainda estava disponível todo o
valor apurado.
3.4. Quando da apresentação da impugnação ao auto de infração, adicionou à sua
defesa um pedido sucessivo para que, caso o auto de infração fosse julgado
procedente, que o crédito relativo ao saldo negativo do ano-calendário de 2000
fosse utilizado para liquidar o valor lançado no auto de infração, limitando o valor
do crédito a ser utilizado em R$ 1.040.573,94.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.940 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732627/2014-35
3
3.5. Formalizou pedido de restituição do saldo negativo do IRPJ, e a ele vinculou
compensações
(PAFs
10480.016289/2001-76
e
19647.005528/2006-00),
limitando-se ao crédito líquido disponível de R$ 464.011,72 (R$ 1.504.585,66 – R$
1.040.573,94), e informou, expressamente, no pedido de restituição, que o
crédito no valor de R$ 1.040.573,94 estava vinculado ao processo
10480.010807/2001-48.
3.6. Em 24/11/2009, visando liquidar de vez toda celeuma envolvendo o auto de
infração 10480.010807/2001-48, resolveu aderir ao benefício instituído pela Lei
no 11.941/09 na modalidade “Pagamento à vista com utilização de prejuízo fiscal
e base negativa de CSLL para liquidação de multas e juros” e em 25/11/2009
recolheu um total de R$ 4.562.957 para liquidar os débitos do processo no
10480.010807/2001-48, dentre outros.
3.7. O pagamento relativo ao PAF 10480.010807/2001-48 foi efetuado sem
considerar o saldo negativo do ano-calendário de 2000. Isso porque, até aquele
momento, a RFB ainda não tinha amortizado o crédito do valor lançado.
3.8. Com isso, o pagamento do auto de infração restabeleceu o crédito do saldo
negativo que havia sido reservado, e que deve ser restituído.
A partir das planilhas acostadas pelo contribuinte às fls. 44, 45 e 11, pudemos
constatar que o crédito de R$ 2.918.908,90 solicitado às fls. 02, se refere à parcela
do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000, no valor originário de R$
1.040.573,94, atualizado pela SELIC até novembro de 2014.
Em consulta à DIPJ de ajuste anual do exercício de 2001, ano-calendário 2000,
verificamos que o saldo negativo do IRPJ apurado foi de R$ 1.507.585,66 (fls. 97).
Desse saldo negativo apurado na DPJ, o contribuinte reservou, voluntariamente, o
valor de R$ 1.040.573,94 para ser consumido na quitação de créditos tributários
apontados nos lançamentos formalizados no auto de infração (processo no
10480.010807/2001-48), caso o mesmo fosse julgado procedente.
Em relação ao saldo remanescente do saldo negativo apurado, no valor de R$
467.011,72,
verificamos,
em
consulta
ao
processo
administrativo
no
10480.016289/2001-76, que o contribuinte apresentou pedido de restituição, em
31/10/2001, para ser compensado com débitos diversos próprios. Despacho
Decisório emitido nos autos daquele processo (cópia acostada às fls. 293/301),
reconheceu parcialmente o direito creditório de R$ 278.624,25, dos R$
467.011,72 solicitado, e homologou as compensações até o limite do crédito
reconhecido, determinado a cobrança dos débitos não alcançados pela
compensação.
Não há, no entanto, previsão legal para que o sujeito passivo possa fazer a reserva
de um crédito a ser utilizado sob uma condição futura, no caso, a compensação
dos créditos tributários lançados no auto de infração, se esse fosse julgado
procedente.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.940 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732627/2014-35
4
Assim, ao apresentar o pedido de restituição de crédito remanescente relativo ao
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000, formulado através do presente
processo em 21/11/2014, o contribuinte deixou transcorrer o prazo legal de 5
(cinco) anos, estabelecido no Código Tributário Nacional, para solicitar a sua
restituição/compensação (Lei 5.172/66, art. 165, inciso I, e art. 168, inciso I),
contado a partir da data da extinção do crédito tributário.
O fato de não ter se utilizado da parte do crédito do saldo negativo do IRPJ do
ano-calendário de 2000 que havia reservado, voluntariamente, para quitar
créditos tributários apontados nos lançamentos formalizados no auto de infração
(processo no 10480.010807/2001-48), não suspende nem o desobriga do
cumprimento do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, estabelecido no inciso I do
art. 165 do CTN, para pleitear a sua restituição.
Diante do exposto, visto que o direito à restituição da parcela do crédito de saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000, aqui pleiteado, se encontra prescrito,
no uso da competência conferida pelo Regimento Interno da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, no Decreto no 7574/2016, na Portaria no
1453/2016, INDEFIRO o pedido de restituição.
Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente nos termos da decisão cuja ementa segue abaixo:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados da data da extinção do crédito tributário, no caso de cobrança ou
pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido.
DIREITO CREDITÓRIO. VINCULAÇÃO A AUTO DE INFRAÇÃO. INCERTEZA E
ILIQUIDEZ.
A vinculação de crédito para garantir o pagamento de um auto de infração, ainda
em discussão administrativa, caso ele fosse julgado procedente, carece de
fundamentação legal, havendo absoluta impossibilidade de compensação em face
da incerteza e ilíquidez existentes, em total afronta ao que dispõe o art. 170 do
Código Tributário Nacional - CTN.
TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE.
O direito creditório não tinha qualquer dependência ou relação com o alegado
Auto de Infração, que não tratava do mesmo período de apuração, não
representando lesão ou ameaça ao direito de crédito alegado. Assim, não há
qualquer pertinência o alegado princípio da actio nata. O fato de não ter se
utilizado corretamente da parte do crédito alegado, não suspende nem o
desobriga do cumprimento do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, estabelecido
no inciso I do art. 168 do CTN, para pleitear a sua restituição.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.940 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732627/2014-35
5
APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO APURADO. TERMOS E PRAZOS
PRÓPRIOS. NÃO ATENDIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO INDEFERIDO.
Quando o contribuinte apura um Saldo Negativo na sua declaração, ele poderia
aproveitá-lo mediante as seguintes opções, respeitado o prazo prescricional
legalmente previsto: 1) pela compensação desse saldo com débitos de tributos
administrados pela Receita Federal, atendendo à forma legal aplicável no tempo
(até e após setembro/2002; a partir de maio/2003); 2) pelo pedido de restituição
do saldo apurado, através de processo administrativo, até maio de 2003, ou, a
partir de então, por pedido eletrônico de restituição (PER/DCOMP). O crédito em
análise não foi aproveitado nos termos e prazos legais. Não houve, por parte da
interessada, em tempo hábil, o adequado aproveitamento do alegado direito
creditório.
O Contribuinte foi intimado do acórdão na data 19/08/2021, pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC), e interpôs recurso voluntário em 20/09/2021, no qual alega em
síntese o seguinte:
Tempestividade
a) o recurso voluntário atendeu o prazo legal, de modo que restam comprovados
os requisitos para o recebimento processamento e conhecimento do Recurso;
Da prescrição dos créditos, o Princípio da Proteção à Confiança e a Teoria da Actio
Nata
b) O Recorrente argumenta que o Acórdão recorrido negou seu direito ao crédito
indevidamente, alegando prescrição, inaplicabilidade da Teoria da Actio Nata e
a impossibilidade de vincular o crédito ao Auto de Infração no
10480.010807/2001-48.
c) O Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ de R$ 1.507.585,66 no ano de 2000
e solicitou a restituição de R$ 467.011,72, reservando R$ 1.040.573,94 para
garantir o pagamento do débito do Auto de Infração. Em 2005, uma fiscalização
da Receita Federal identificou inconsistências, resultando na redução do saldo
negativo e na cobrança de outras infrações. Diversos autos e processos
administrativos seguiram para análise da questão, reconhecendo parcialmente
o crédito do Recorrente.
d) Em 2009, o Recorrente aderiu ao parcelamento da Lei 11941/2009, o que,
segundo ele, marcou o momento para solicitar a restituição do crédito. O
Recorrente defende que agiu com prudência ao vincular o crédito ao auto de
infração e que só após o término do processo administrativo, com a liquidação
do débito, é que seu direito ao crédito foi confirmado.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.940 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732627/2014-35
6
e) O Acórdão recorrido alegou que o crédito estava prescrito e que a Teoria da
Actio Nata não se aplicava. No entanto, o Recorrente argumenta que a
prescrição só começou após a liquidação do débito, em 2009, e que o pedido de
restituição foi feito dentro do prazo legal de cinco anos. Ele sustenta que a
Autoridade Administrativa reconheceu a destinação do crédito e que a Teoria da
Actio Nata se aplica, pois o prazo para restituição só começou após a resolução
do processo administrativo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. No mérito
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou indevidamente seu direito ao
crédito ao alegar prescrição, inaplicabilidade da Teoria da Actio Nata e a impossibilidade de
vincular o crédito ao Auto de Infração no 10480.010807/2001-48. Ela apurou um saldo negativo de
IRPJ de R$ 1.507.585,66 no ano de 2000 e solicitou a restituição de R$ 467.011,72, reservando R$
1.040.573,94 para garantir o pagamento do débito referente ao auto de infração. A recorrente
afirma que a adesão ao parcelamento da Lei 11.941/2009 em 2009 marcou o momento para
solicitar a restituição, argumentando que a prescrição só começou após a liquidação do débito, em
2009, e que seu pedido foi feito dentro do prazo legal de cinco anos. Ela destaca que a Autoridade
Administrativa reconheceu a destinação do crédito e que a Teoria da Actio Nata se aplica, já que o
prazo para restituição começou após a resolução do processo administrativo referente ao Auto de
Infração.
Sem razão a recorrente.
Na análise da DIPJ de ajuste anual referente ao ano-calendário de 2000, constatou-
se um saldo negativo do IRPJ no montante de R$ 1.507.585,66 (fls. 97).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.940 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732627/2014-35
7

Desse montante apurado na DIPJ, o contribuinte “destinou” R$ 1.040.573,94 para a
quitação de créditos tributários constituídos em auto de infração (processo no
10480.010807/2001-48), condicionado à eventual procedência do referido auto. Importante
ressaltar, neste ponto, que, até aquele momento, o sujeito passivo não fez pedido de restituição
administrativa dessa parcela “destinada” de R$ 1.040.573,94, que, segundo alega, seria utilizada
para quitação do débito constituído via Auto de Infração, controlado no PAF 10480.010807/2001-
48, de IRPJ dos anos-calendário 1997, 1998 e 1999.
Quanto ao saldo remanescente do saldo negativo apurado, no valor de R$
467.011,72, aí sim o contribuinte protocolou um pedido de restituição em 31/10/2001, com a
finalidade de compensação com débitos diversos. O despacho decisório proferido no âmbito do
processo administrativo no 10480.016289/2001-76 reconheceu parcialmente o direito creditório
de R$ 278.624,25, do total de R$ 467.011,72 solicitado, e homologou as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
Importa destacar que, no pedido de restituição apresentado em 31/10/2001, não
foi pleiteada a restituição da parcela "reservada" no valor de R$ 1.040.573,94, destinada e
reservada à quitação do débito sob controle do processo administrativo fiscal no
10480.010807/2001-48.
Segue abaixo um resumo dos principais processos aqui mencionados, bem como
dos seus objetos:
Processo
Objeto
10480.016289/2001-76
Pedido de restituição, base 2000, no valor original de R$467.011,72
10480.010807/2001-48
Auto de infração, IRPJ e CSLL, base 1997 a 1999. Liquidado no REFIS, conforme Lei 11941/2009
10480.000108/2006-29
Auto de infração, redução do saldo negativo base 2000
10480.732627/2014-35
Pedido de restituição feito em 2011, base 2000, no valor original de R$1.040.573,94
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.940 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732627/2014-35
8
Como se vê, até 21/11/2014, a recorrente, de fato, não havia pedido
administrativamente a restituição do valor originário de R$ 1.040.573,94, que compunha parte do
saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do ano-calendário 2000, exercício 2001. Ela fez uma
espécie de reserva de valor para ser usada para a quitação do débito do processo administrativo
fiscal no 10480.010807/2001-48, mas sem ter pedido sua restituição de maneira formal e pelos
meios próprios.
Ora, não existe previsão legal que permita ao sujeito passivo realizar a reserva de
um crédito para utilização futura condicionada, como a compensação de créditos tributários
lançados em auto de infração, caso este seja considerado procedente. A recorrente,
independentemente do auto de infração, já poderia ter formulado, em 2001, o pedido integral da
restituição do saldo apurado na DIPJ, pois, a partir da data da entrega da citada declaração, nasceu
sua pretensão à restituição do excesso de imposto pago no ano-calendário 2000.
É dizer, embora a recorrente diga que a pretensão de restituição somente teria
nascido em 2009, com a liquidação do Auto de Infração nos termos da Lei 11941/2009, a verdade
é que a pretensão existia e poderia ser validamente exercida desde o encerramento do ano-base
2000, quando da entrega da DIPJ e consequente apuração de saldo negativo. O lançamento do
Auto de Infração não comprometia a liquidez e certeza do crédito de saldo negativo, porque tal
aferição é realizada no processo próprio de restituição administrativa.
Ademais, inexiste previsão no Decreto 70235/1972 de compensação, em processo
administrativo fiscal de auto de infração, de crédito do contribuinte referente a outro período de
apuração.
Dessa forma, ao formalizar o pedido de restituição do crédito remanescente,
referente ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000, em 21/11/2014, a recorrente
deixou transcorrer o prazo legal de 5 (cinco) anos, estabelecido pelo Código Tributário Nacional,
para pleitear sua restituição/compensação (Lei 5.172/66, art. 165, inciso I, e art. 168, inciso I),
contado a partir da data de extinção do crédito tributário.
Como bem pontuado pela decisão recorrida, a autoridade administrativa,
contrariamente ao que foi alegado em sede de recurso voluntário, não reconheceu a destinação
de parte do Saldo Negativo ao auto de infração no 10480.010807/2001-48, uma vez que cada
autoridade estava analisando seu respectivo processo, respeitando os limites dos pedidos
formulados em cada pedido.
Nas suas análises, para evitar o reconhecimento duplicado de crédito, as
autoridades realmente deveriam ter considerado, nos cálculos, as informações referentes ao
suposto aproveitamento de parte do mesmo crédito em outros procedimentos que não estavam
sob a sua jurisdição. Em todos os momentos, foi o próprio contribuinte quem alegou que o valor
de R$ 1.040.573,94 estaria vinculado ao processo no 10480.010807/2001-48.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.940 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732627/2014-35
9
Para que não pairem dúvidas, seguem os procedimentos cabíveis para a restituição
administrativa do saldo apurado na DIPJ ao longo desses anos, o que já foi objeto de
esclarecimento no acórdão de manifestação de inconformidade:
Compensação com débitos tributários administrados pela Receita Federal
Até setembro de 2002:
Contabilização Direta: O contribuinte podia realizar a compensação diretamente em
sua contabilidade, sem a necessidade de solicitar à então Secretaria da Receita Federal (SRF),
desde que cumprisse os requisitos do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991. Isso era válido para débitos
da mesma natureza e para recolhimentos correspondentes a períodos subsequentes.
Pedido Administrativo: Quando se tratava de tributos de espécies diferentes ou de
débitos vencidos na data de protocolo do processo, a compensação era efetuada por meio de um
pedido de restituição acompanhado de um pedido de compensação, ambos protocolados em
processo administrativo.
A partir de outubro de 2002:
Declaração de Compensação: A compensação passou a ser obrigatoriamente
formalizada através da apresentação de Declaração de Compensação em processo administrativo.
A partir de maio de 2003:
PER/DCOMP: A compensação também podia ser realizada por meio de
PER/DCOMP, seja para débitos da mesma natureza ou para tributos de espécies distintas.
No caso dos autos, e como já demonstrado acima, a recorrente somente fez o
pedido efetivo em 2011, quando já havia transcorrido integralmente o prazo legal.
Em síntese, realmente o direito à restituição da parcela do crédito de saldo negativo
do IRPJ do ano-calendário de 2000 já estava prescrito em 21/11/2014.
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 230
DF CARF MF
Original